Tribunal: TJDFT
Processo: 0730743-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇAO DA JORNADA DE TRABALHO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para compelir a Administração conceder à autora a redução da jornada de trabalho em 20% para assistir o cônjuge com deficiência. Recurso do autor objetiva reformar a sentença que julgou o pedido improcedente.

2 – Redução da jornada de trabalho. Horário especial. Na forma do art. 61 inciso II Lei Complementar distrital 840/2011, com redação dada pela LC 928/2017 pode ser concedido horário especial ao servidor com cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme. O art. 61 § 1o do mesmo diploma, com redação alterada pela LC 954/2019 consigna que a redução da jornada de trabalho é de até 50%, devendo sua necessidade ser atestada por junta médica oficial. Dispõe ainda o art. 42 § 1o do Decreto Distrital 34.023/2012 que regulamenta os procedimentos médico-periciais e de saúde ocupacional no âmbito da Administração que “§ 1° O pedido de concessão deste benefício será examinado em processo administrativo individual, por Junta Médica Oficial, e será instruído com os documentos comprobatórios do grau de parentesco, juntamente com a documentação médica assistencial da pessoa com deficiência. (Parágrafo alterado pelo(a) Decreto 37610 de 06/09/2016)”.

3 – Redução da jornada de trabalho. Controle judicial dos atos administrativos. Inexistência de ilegalidade. Do que se extrai das normas de regência, a possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor com cônjuge ou dependente que apresente deficiência deve ser precedida de exame pericial por junta médica oficial, que ateste também a necessidade da redução da carga horária. Não basta, pois, que o dependente ou o cônjuge apresente deficiência, mas é necessário demonstrar a necessidade da redução da carga horária. No caso, segundo o laudo elaborado pela junta médica oficial e recursos administrativos posteriores (ID 22581237 PAG 1 – 3), não se verificou a necessidade de o servidor ter a sua jornada de trabalho reduzida. O documento expedido pela Diretoria de Perícias Médicas consigna que a pericianda, cônjuge do servidor, dirige o próprio veículo, já obteve redução de sua jornada no órgão em que trabalha (TCU) para 30 horas semanais, não trabalha com restrições laborais, faz atividades físicas no período noturno, que leva os filhos à escola, realiza as tarefas de casa com uma auxiliar, e que o servidor, ora autor, tem com a Anvisa outro vínculo de trabalho além da Secretaria de Educação, onde já obteve a redução de sua jornada de trabalho. O conjunto probatório evidencia que a cônjuge do autor é independente, pois realiza diversas atividades sem seu auxílio. Não há, pois, elementos para contrariar o laudo produzido pela junta médica oficial que concluiu pela desnecessidade de o servidor ter sua jornada de trabalho reduzida para assistir o seu cônjuge. Não há, pois, ilegalidade no ato administrativo impugnado, pelo que a improcedência do pedido é medida que se impõe. Recurso a que se nega provimento.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00 em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

E